Tribunal: TJPA
Processo: 0805173-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805173-97.2022.8.14.0401

APELANTE: COLIMIN DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E VII, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA UMA VEZ QUE A
RES
SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO DE TEMPO.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE QUANDO AUSENTE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE O AGENTE AGIU EM DEFESA PRÓPRIA OU DE TERCEIRO, VISANDO SE LIVRAR DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE, NÃO SENDO O VÍCIO EM ENTORPECENTES APTO A CONFIGURAR TAL CIRCUNSTÂNCIA.

IMPOSSÍVEL A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, POIS CONFIGURA ELEMENTO SECUNDÁRIO DO TIPO, JÁ TENDO SIDO COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO A PENA CORPORAL.

DETRAÇÃO QUE HÁ QUE SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quinze
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
COLIMIN DA SILVA SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 10846254, que no dia 25 de março do ano de 2022, por volta das 21hs, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca, subtraiu das vítimas Gisele Rojas Braga e Rui Guilherme Crispim das Graças, 02 (dois) aparelhos de telefone celular.

Conforme os autos, as vítimas estavam, juntamente com suas filhas, no veículo Fiat Mobi parados no sinal da Av. Pedro Álvares Cabral, com a rua Mirandinha, quando foram abordados pelo ora apelante e mais dois elementos; que os vidros do veículo estavam baixados quando dois assaltantes abordaram a vítima Gisele, que conduzia o automóvel, e o terceiro abordou a vítima Rui, que estava no banco do carona, tendo as vítimas afirmado que o terceiro assaltante estava armado com uma faca, sendo subtraídos os telefones das vítimas, tendo a vítima Rui afirmado que o terceiro assaltante tentou roubar também o seu relógio, mas não conseguiu, e que após o crime empreenderam fuga.

As vítimas encontraram uma viatura da polícia militar e informaram o ocorrido, tendo estes empreendido diligências e rastreado um dos celulares roubados, sendo este localizado à proximidades da rua Boa Fé, no Barreiro, e ao chegarem ao local se depararam com uma família que, acuada, apontou para o lado, tendo os policiais se deparado com o ora apelante tentando se evadir por um terreno baldio e, após ser abordado, informou onde poderiam encontrar um dos telefones roubado e a faca utilizada na prática criminosa.

Conduzido à delegacia, confessou o crime e informou que o realizou em companhia de mais dois elementos de alcunha “boca de lata” e “lorinho”, informando que estava na garupa de uma bicicleta guiada pelo primeiro e que o segundo estava em outra bicicleta, afirmando que portava uma faca, marca Tramontina, e que abordou a vítima Rui e subtraiu seu celular enquanto os demais roubaram a vítima Gisele; que após o crime se evadiu com o telefone que acabou sendo rastreado e que o praticou para comprar drogas.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Em ID 10846258, recebida a denúncia.

Em ID 10846267, resposta à acusação.

Em ID 10846289/93, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Alegações finais ministeriais, ID 10846295.

Alegações finais defensivas, ID 10846299.

Em ID 10846302, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão, sendo tal patamar mantido na segunda fase, apesar de reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea, passando a pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 53 dias multa, na terceira fase, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não concedendo o direito de recorrer em liberdade, bem como determinando verba indenizatória às vítimas no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo concedida sua liberdade em decisão de ID 10846307.

Recebidos os autos, foi determinada a intimação do representante legal do ora apelante para apresentação de suas razões, sendo certificação nos autos, ID 15559553, o decurso do prazo legal sem apresentação das razões, sendo intimado o ora apelante para manifestação acerca de seu interesse em se ver representado pela Defensoria Pública.

Em documento de ID 16723021, razões ao apelo, pugnando, em síntese, por sua absolvição por falta de provas e aplicação ao caso do princípio da insignificância, além do reconhecimento da excludente de ilicitude, pois, afirma, teria o apelante agido em estado de necessidade, assim como desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada e cominação de eventual pena no mínimo legal, além da detração do período em que ficou preso preventivamente e exclusão da prestação pecuniária.

Em contrarrazões, ID 16723024, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 17528648, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
COLIMIN DA SILVA SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO E O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Requer o apelo que se promova a absolvição do apelante, ou a desclassificação da conduta, com aplicação ao caso do princípio da insignificância, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado, bem como o baixo valor dos bens supostamente roubados.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, ou mesmo desclassificação do delito, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157§ 2º, II e VII, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se elementos de provas suficientes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pelas vítimas em Juízo, onde afirmaram reconhecer o réu, ora apelante, como um daqueles que as abordou enquanto estavam no interior de seu veículo, parados em um cruzamento aguardando a abertura do semáforo, quando três assaltantes, sendo que um deles as ameaçava com uma faca, se aproximaram e exigiram seus telefones celulares, conseguindo se evadir em seguida e que acionaram a polícia que, após rastrear um dos telefones roubados, chegaram ao ora apelante que confessou a prática delitiva e deu informações sobre o local onde estava referido telefone celular e a arma branca utilizada na conduta delitiva.

Acerca da relevância da palavra da vítima é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

As testemunhas da acusação, PM Davison Rogério da Silva e José Andrey Martins Miranda, forneceram detalhes de como se deu a operação que culminou com a prisão do ora apelante, bem como sobre sua confissão e informação acerca do local onde o telefone e a arma branca seriam encontrados, indo seus relatos ao encontro daqueles prestados pelas vítimas, não subsistindo de qualquer forma a alegação defensiva de ausência de provas.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime e ainda na posse de parte da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão elementos probatórios que serviram e servem de sustento à condenação, pois corroboram a versão das vítimas e são aptos a auxiliar a formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito.

Ademais, todos os depoimentos colhidos em Juízo corroboram os termos da denúncia, e aqueles prestados pelos policiais gozam de presunção de veracidade, mormente por, tal e qual os das vítimas, que tem especial relevância, se mostrarem firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas.

Ressalto, uma vez mais, que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

O depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, comprovando autoria do delito, estando aptos a embasar a condenação do ora apelante.

De igual forma, não há como se aplicar ao caso o princípio da insignificância, pois, o
objetivo colimado por referido princípio é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado, bem como a integridade física e psicológica das vítimas.

O princípio da insignificância possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal, sendo incontestável sua aplicação aos crimes patrimoniais praticados sem violência, o que não é o caso dos autos, onde as vítimas foram rendida na via pública quando estavam no interior de seu veículo por três elementos que as ameaçavam com arma branca. Assim, o crime de roubo não observa os requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tem-se, como demonstrado, que a conduta praticada pelo apelante não se enquadra nas possibilidades legais, não havendo como se promover a almejada absolvição com base em referido princípio. Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)

Portanto, não há como ser aplicado o princípio da insignificância aos casos de roubo, pois este, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça.

DO ESTADO DE NECESSIDADE

Pleiteia ainda o apelo que se aplique ao caso a excludente de ilicitude do estado de necessidade sob a alegação de que é o apelante usuário de drogas, promovendo-se sua absolvição com fulcro no art. 386, VI, do CPP, ao que entendo por não dar provimento.

O artigo 24 do CP, descreve a figura do estado de necessidade como situação em que a
lguém pratica uma conduta ilícita para salvar outra pessoa ou a si mesmo de perigo, que não causou e nem podia de outro modo evitar, sacrificando, assim, um bem jurídico de menor ou igual valor para preservar outro, o que efetivamente não é o caso dos autos, onde o ora apelante praticou crime de natureza grave tão somente para obter recursos para satisfazer seu vício em entorpecentes, não se mostrando presente a figura do perigo, além daquele corrido pelas vítimas, e tampouco a impossibilidade de conduta diversa, não sendo seu vício em drogas apto a legitimar a conduta praticada.

Acerca da não aplicação da excludente, em caso como o dos autos, é a jurisprudência pátria, vej-se:

Furto simples consumado durante o repouso noturno e Furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada na forma tentada – Pretendido reconhecimento do estado de necessidade - Impossibilidade – Ausência de prova capaz de demonstrar que o agente cometeu os delitos para se salvar de perigo atual ou iminente – Pretensão de vender os fios para adquirir drogas que não legitima a ação criminosa – Condenação mantida – Majorando do repouso noturno que não tem incidência no furto qualificado – Precedente - – Tema repetitivo 1087 do STJ – Tentativa bem reconhecida – Iter criminis percorrido a justificar a redução em 1⁄2 - Continuidade delitiva bem configurada - Furtos praticados em curto espaço de tempo e do mesmo modo – Inteligência do art. 71, "caput", do Código Penal - Dosimetria – Penas fixadas com equilíbrio – Agente reincidente específico - Regime fechado necessário – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15014125220228260540 São Caetano do Sul, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2023
)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, em aplicação ao caso de excludente de ilicitude, do princípio da insignificância e tampouco em desclassificação para o crime de roubo em sua forma tentada uma vez que, além de comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime, igualmente não há dúvida quanto à sua
consumação na medida em que o fato típico descrito na exordial acusatória, crime contra o patrimônio, se consuma com a simples retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, não sendo necessária a posse mansa e pacífica para o configurar, como já pacificado pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1797561 RJ 2020/0319847-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo improcedentes seus pleitos, pois, como cediço, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, bem como os demais pedidos, isolados e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante nem como se promover à desclassificação pretendida, nos moldes da fundamentação supra, não havendo igualmente que se promover revisão da dosimetria uma vez que a pena já restou cominada no mínimo legal, sendo a pena de multa preceito secundário do tipo, razão pela qual não há como ser excluída, assim como a pena de multa, que apresenta valor proporcional à conduta praticada e restou requerida pelo Ministério Público ao longo da instrução processual, sendo oportunizado à defesa do pedido tomar conhecimento e sobre ele se manifestar, em total respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo o magistrado decidido em conformidade com o que determina o art. 387, IV, do CPP.

DA DETRAÇÃO

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e, em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Belém, 23/04/2024